Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADO. DECRETO No 11.150/2022, ALTERADO PELO DECRETO No 11.567/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL AFASTADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negara provimento à apelação por ele interposta e mantivera a sentença de improcedência da ação de repactuação de dívidas ajuizada sob a égide da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a caracterização de superendividamento diante da ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, ensejando aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do mínimo existencial, aplicando o critério objetivo fixado pelo Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, norma que permanece válida e presumidamente constitucional, diante da ausência de pronunciamento das Cortes Superiores em controle concentrado (ADPFs 1.005 e 1.006).
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas (arts. 104-A e 104-B do CDC) pressupõe prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável à instauração da segunda fase, prevista no art. 104-B do CDC, e à análise do plano de pagamento.
6. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada, incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que atrai a incidência do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, goza de presunção de constitucionalidade até decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal.
3. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial impede a instauração do procedimento especial de superendividamento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.
4. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir matéria já apreciada configuram caráter protelatório e ensejam a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.